Tribunal: TJMT
Processo: 1008321-29.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008321-29.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta - MT (IMPETRADO), EDILON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 060.905.741-39 (PACIENTE), LUSIA SANABLE SANTANA - CPF: 058.653.811-99 (PACIENTE), NATHALIA SANTOS DA ROCHA OLIVEIRA - CPF: 069.457.191-11 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PACIENTES LUSIA SANABLE SANTANA E NATHALIA SANTOS DA ROCHA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO – PLEITO PREJUDICADO – CUSTÓDIA CAUTELAR REVOGADA PELO JUIZ A
QUO
– PERDA DO OBJETO – PACIENTE EDILON PEREIRA DOS SANTOS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO – ALEGADO RISCO DE CONTÁGIO – PANDEMIA COVID-19 –
IMPOSSIBILIDADE – GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE NÃO COMPROVADA – TAMPOUCO REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO INTRAMUROS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – WRIT PREJUDICADO EM RELAÇÃO ÀS PACIENTES LUSIA E NATHALIA – ORDEM DENEGADA COM RELAÇÃO AO PACIENTE EDILON.

Reconheço a prejudicialidade do writ concernente às pacientes Lusia Sanable Santana e Nathalia Santos da Rocha Oliveira, pois conforme informado pelo magistrado de piso, a prisão das pacientes foi revogada em primeira instância, em 24 de março de 2020, e 02 de abril de 2020, respectivamente.

No que tange pandemia (COVID-19), verifica-se que não há prova nos autos que o paciente esteja acometido por algum tipo de enfermidade, que esteja no grupo de risco, tampouco que se encontre extremamente debilitado por motivo de doença grave, nem que seja impossível que o mesmo realize o devido tratamento médico intramuros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, em favor de
Edilson Pereira de Souza, Lusia Sanable Santana e Nathalia Santos da Rocha
, qualificados, que estariam a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, aqui apontada como coatora. (Id 39505452)

Depreende-se dos autos que os pacientes foram presos em flagrante, pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 e art. 35, da Lei n. 11.343/2006.

Inicialmente, o impetrante expõe que o paciente Edilson Pereira de Souza, foi preso em 13 de fevereiro de 2020.

Relata que em virtude da pandemia do COVID-19 e da recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça, a Defensoria Pública requereu ao juízo coator revogação da prisão preventiva ou mesmo a concessão de prisão domiciliar ao réu, a qual foi negada conforme decisão anexa, porque, segundo o juízo, não houve alteração fática substancial que autorize a reavaliação do decreto prisional.

Narra o impetrante que no âmbito do sistema carcerário mato grossense, foi elaborada, no dia 13 de março, a Nota Técnica Orientativa 01/2020/CS/SPP/SAAP/SESP-MT, que estabelece diretrizes para a contenção do vírus entre detentos e agentes prisionais, buscando prevenir o número de casos e preservar a saúde dos profissionais e pessoas encarceradas (pelas quais o Estado é responsável)

Argumenta ainda que a Cadeia Pública de Alta Floresta, atualmente são cerca de 192 presos para um número de 45 vagas, segundo dados atualizados pela própria instituição em 23 de março de 2020 em cotejo com as vagas definidas pela Secretar ia de Segurança Pública, ou seja, a superlotação, por si só, já mostra a total inadequação às normas sanitárias e de saúde pública de contenção à transmissão do vírus.

Com relação as pacientes
Lusia Sanable Santana e Nathalia Santos da Rocha,
expõe que:

“ Em breves linhas, considerando-se a pandemia existente e as Portarias Conjuntas 247 e 249 da Presidência de da Corregedoria deste Tribunal, que suspendem as sessões de julgamento, percebe-se a necessidade de revogação liminar da prisão das pacientes LUSIA e NATHALIA.

Isso porque, como se lê do habeas corpus de número 1002503- 96.2020.8.11.0000 protocolado em favor dos três pacientes, há parecer favorável do Ministério Público, em que ratifica as afirmações iniciais da Defensoria Pública e o feito se encontra suspenso aguardando julgamento que poderá perdurar por tempo indeterminado. Assim requer seja reanalisada monocraticamente a situação e concedida a liminar, revogando-se a prisão das pacientes mulheres. ”

Desse modo, ao final,
requereu, liminarmente, a concessão da ordem em favor dos pacientes, com a expedição do competente alvará de soltura.

A liminar foi indeferida conforme Id 39695467.

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora. (Id 40413974)

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador José de Medeiros, manifestou pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa: (Id 40698489)

Sumário
: Habeas Corpus – Tráfico e associação para o tráfico de drogas (Arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343/06) – Prisão preventiva decretada –
Pacientes Lusia Sanable Santana e Nathalia Santos da Rocha Oliveira:
Requer a revogação da custódia – Pleito prejudicado – Segundo informações do Des. Relator e da autoridade impetrada, a custódia cautelar imposta às pacientes foi revogada – Patente perda do objeto –
Paciente Edilon Pereira dos Santos
: Alegado risco de contágio pelo Covid-19, ante a insalubridade da unidade carcerária – Improcedência – Ausência de provas de que o paciente padece de alguma patologia grave ou que não venha recebendo cuidados adequados na cadeia – Informações dão conta de que a Administração Penitenciária local vem tomando as medidas necessárias para resguardar a saúde dos presos e servidores públicos – Inexistência de contaminação na unidade prisional ou evidência de risco concreto à integridade física do paciente e demais reeducandos – Constrangimento ilegal inexistente –
Writ prejudicado em relação às pacientes Lusia e Nathalia. Pela denegação da ordem, quanto ao pedido exarado em favor do paciente Edilon.
”

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de
Edilson Pereira de Souza, Lusia Sanable Santana e Nathalia Santos da Rocha
.

A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante nos Tribunais Superiores, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

Inicialmente, quanto ao pedido de revogação da prisão das pacientes
Nathalia Santos da Rocha e

Lusia Sanable Santana
resta prejudicado.

Em consulta ao sistema de acompanhamento processual de 2ª Instância do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso –
Primus
, observa-se que as pacientes tiveram seus pedidos julgados procedentes pelo magistrado
a quo
, em 24 de março de 2020 e 02 de abril de 2020, respectivamente, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Com relação ao paciente
Edilson Pereira de Souza,
verifica-se que não há prova nos autos que o paciente esteja acometido por alguma doença grave, tampouco que esteja extremamente debilitado, nem que seja impossível que o mesmo realize o devido tratamento médico intramuros e, que por algum outro fator, faça parte do grupo de risco.

Ademais, convém ressaltar que o iminente risco de contaminação pelo vírus causador da covid-19 é ínsito à situação de
pandemia atualmente vivenciada e não está adstrito ao ambiente das unidades prisionais, não sendo esta uma justificativa suficiente para a concessão de liberdade ao paciente, se não se verificarem presentes os requisitos legais.

Ademais, conforme destacado pelo magistrado
a quo
, a Cadeia Pública de Alta Floresta vem seguindo previstas na Nota Técnica orientativa 02/2020/SPP/SAAP/SESP-MT, de 18 de março de 2020, e medidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de minimizar o risco de transmissão do coronavírus dentro do referido estabelecimento prisional.

Ainda, com relação a eventual problema de superlotação ou condições precárias das casas prisionais,

não são motivos ensejadores da concessão da liberdade. Mazelas do sistema penitenciário brasileiro que não podem ser amenizadas pela burla dos preceitos legais, concedendo-se liberdade quando não preenchidos os requisitos legais, ao fim exclusivo de liberação da massa carcerária
,
mormente quando a soltura do paciente representaria risco, sobretudo, à ordem pública.

Nesse contexto, diante da cognição sumária que norteia este
decisum
, não se vislumbra de plano o constrangimento ilegal alegado, cabendo ressaltar, como já decidiu o Pretório Excelso, o
"...juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.
" (Lex- STJ n° 38/337-40).

Assim, diferente do que afirma o impetrante, inexiste o flagrante constrangimento ilegal alegado.

Por todo exposto, julgo
writ
prejudicado com relação às pacientes Lusia Sanable Santana e Nathalia Santos da Rocha Oliveira, e denego a ordem de habeas corpus impetrado em favor de Edilon Pereira dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020